Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 549 DO STJ.
1. Cuida-se de agravo contra decisão que, cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguel relativo a contrato de locação comercial, manteve a penhora do imóvel dos fiadores. 1.1. A Lei 8.009/90 (art. 3o, VII) dispõe que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Referido inciso não faz distinção entre locação residencial ou comercial.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do bem de família do fiador, inclusive, tendo firmado, em sede de recurso repetitivo - art. 543-C do CPC, que “É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990”. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014).
3. A decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 605709/SP, julgado em 12/6/2018) não tem efeito vinculante e não se sobrepõe à tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 407.688, que reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação.
4. “A Primeira Turma do STF, no julgamento do RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que o julgado proferido no RE 605.709/SP, em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, trata-se de posição isolada desta Corte, motivo pelo qual não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral.” (RE 1260497 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)
5. Recurso conhecido e improvido.